Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações contratuais de mútuo bancário que têm por objeto crédito para obtenção de capital de giro, na medida em que a tomadora do empréstimo não o faz como consumidora final. Precedentes do STJ e do TJDFT
2. Quando a ação de execução está instruída com o título de crédito e o demonstrativo do cálculo, incabível é a alegação de inépcia da inicial.
3. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, em conformidade com o determinado na Medida Provisória no 2.170-36/2001 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não se aplica a limitação da taxa de juros às instituições bancárias, uma vez que integram o Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596/STJ).
5. Recurso conhecido e não provido.